Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712788-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: NOS MC LOJA COLABORATIVA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em face de NÓS MC LOJA COLABORATIVA COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0701881-25.2025.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 230504453 na origem): Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. À Secretaria: Diante do decurso do prazo para pagamento voluntário, promova-se a consulta aos sistemas conveniados em desfavor da parte executada (Sisbajud e Renajud). A Agravante alega que promoveu na origem execução em face da Agravada, a fim de receber o valor de R$ 39.216,87 (trinta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) decorrente de contrato atípico de locação não residencial de salão comercial. Afirma que requereu a realização de pesquisa de eventuais bens em nome da Agravada, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de não ter sido realizada a pesquisa na modalidade simples, além do ônus procedimental que a medida impõe ao cartório. Alega que a decisão agravada compromete a efetividade do processo, uma vez que essa ferramenta é justamente voltada para maximizar as chances de localização de valores ao longo do tempo, afirmando que a modalidade reiterada não é mera repetição de pesquisas, mas sim uma ferramenta que, de forma automatizada, realiza diversas tentativas de bloqueio ao longo de um período contínuo de 30 dias, de modo a acompanhar a dinamicidade das contas bancárias. Afirma que a legislação vigente que trata da penhora de ativos financeiros não apresenta qualquer condicionante temporal para realização da diligência, havendo tão somente restrição quanto ao limite da constrição, que deve corresponder ao valor da dívida (art. 854, CPC), invocando o princípio da cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja realizada a pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada no respaldo em lei. Afirma que o perigo de dano ou o risco reside no fato de que a demora do julgamento acarretará a possibilidade de arquivamento indevido do processo, caracterizando ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV/CF), quanto à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII/CF), além dos demais dispositivos exaustivamente citados nesta peça. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (IDs 70450941 e 70450943). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e com as custas pagas (IDs 70450941 e 70450943). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, ainda que parcialmente, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A rigor, poder-se-ia enveredar pela ausência de interesse recursal, já que parte substancial do que almejada está abarcada pelo provimento judicial. Porém, como se trata de medida de urgência e dada a distinção entre as pesquisas, o pedido encontra respaldo no que diz respeito ao manejo do agravo de instrumento. A ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em ordens judiciais a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, compilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do exequente na busca de bens. No caso concreto, o juízo de origem deferiu a realização da pesquisa na decisão agravada, o que evidencia seu engajamento cooperativo, na medida em que seja a medida adequada ao momento, uma que vez se trata da primeira pesquisa realizada. Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Como observado na origem, seu pedido já antecipou a realização da consulta reiterada, sem que existam elementos nos autos evidenciando que reuniu todos os esforços para diligenciar a existência de ativos ou de patrimônio. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. No caso concreto, inclusive, inexiste comando judicial indicando arquivamento, uma vez que a decisão agravada determinou a realização da pesquisa na modalidade simples, de modo que inexiste indicativo de suspensão ou arquivamento por ora. Na eventualidade de ulterior decisão nesse sentido, a parte agravante pode se valer dos meios processuais para impugnação do que entender necessário. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido para que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam efetuadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, ressalvando as limitações da sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025 15:30:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador